Tribunal: TJSP
Processo: 1002607-76.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO - ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência - Empréstimo Consignado não reconhecido - Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Relação jurídica entre as partes efetivamente demonstrada nos autos - Alegação de fraude pela parte autora - Determinada a realização de perícia grafotécnica, deixou o

Ementa:
APELAÇÃO - ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência - Empréstimo Consignado não reconhecido - Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Relação jurídica entre as partes efetivamente demonstrada nos autos - Alegação de fraude pela parte autora - Determinada a realização de perícia grafotécnica, deixou o apelante de comparecer a data e hora marcadas - Multa por litigância de má-fé configurada - Alteração da verdade dos fatos - Utilização da presente demanda para obtenção de objetivo ilegal - Inteligência dos incisos II e III do art. 80, CPC - Valor da multa não excessivo - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.